Tribunal: CARF
Processo: 13884.901735/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901735/2021-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
AUTOLIV DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da relator.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 101-000.685, 9 de maio de
2023, da DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Tratam os autos do PER/DCOMP no 24595.69558.150118.1.2.7906 transmitido em
15/01/2018 com base em crédito no valor de R$ 241.573,15 relativo a saldo negativo de
IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2015 - 01/01/2014 a 31/12/2014.
Em 07/04/2021, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 02-07), o qual
homologou parcialmente a DCOMP no 37300.97503.190118.1.3.028220 e indeferiu o
pedido de restituição objeto dos autos, visto que o crédito reconhecido foi insuficiente
para a quitação integral dos débitos informados pelo sujeito passivo.
Cientificada dessa decisão em 08/04/2021, a empresa apresentou em 10/05/2021 a
Manifestação de Inconformidade de folhas 16-30, alegando, inicialmente, a
tempestividade de sua defesa. Após breve síntese dos fatos, defendeu a existência do
direito creditório. Confirmou que no Registro L300 – Demonstração do resultado,
aponta apenas o valor de R$ 391.522,07, mas aduziu que contabilizou os rendimentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901735/2021-39
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

correspondentes às retenções no Registro Y570. Entendeu ter oferecido os rendimentos
à tributação no montante de R$ 1.089.240,22, resultando em crédito de R$ 230.927,59,
conforme planilha demonstrativa. Mencionou a legislação pertinente bem como súmula
e entendimentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF quanto à
possibilidade de se deduzir do IRRF desde que as receitas correspondentes sejam
computadas na base de cálculo do imposto. Invocou o Princípio da Verdade Material e a
vedação ao enriquecimento ilícito para defender a necessidade de reconhecimento do
crédito em seu favor, citando entendimento doutrinário a respeito.
Ao final, requereu a total procedência da manifestação de inconformidade para reformar
o despacho decisório ora combatido, a fim de deferir totalmente o pedido de
compensação.
Já a DRJ01 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja decisão
restou ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INSUFICIENTE.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA
RESTITUIÇÃO
A insuficiência do direito creditório reconhecido em favor do contribuinte enseja a
homologação parcial das declarações de compensação vinculadas ao crédito e o
indeferimento do pedido de restituição.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da legislação que rege a matéria, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real.
Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou em operação financeira de renda
fixa ou de renda variável ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte e
integração o lucro real, presumido ou arbitrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando possuir
direito ao direito creditório, nos seguintes termos:
“DO DIREITO
1. DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Como já demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente
possui saldo negativo de IRPJ decorrente de valor composto por Imposto de Renda
Retido na Fonte e, devido a isso, pleiteou a compensação de seu crédito via Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
36627.64841.150118.1.3.02-8502
e
37300.97503.190118.1.3.02-8220.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Contudo, a primeira DCOMP foi homologada integralmente, e parcialmente a DCOMP
no 37300.97503.190118.1.3.02-8220, a qual é objeto da presente discussão.
Denota-se que a decisão de primeira instância manteve intacta linha de entendimento
estabelecida no Despacho Decisório aqui recorrido, pois identificou somente o montante
de R$ 391.522,07, referente a receitas financeiras declaradas na ECF do ano-calendário
2014 da Recorrente, enquanto na DIRF as receitas financeiras informadas no código
3426 somam R$ 1.106.334,03, que seriam suficientes para a Recorrente fazer jus ao
crédito pleiteado.
Por essa razão, a autoridade fiscal reconheceu o percentual de apenas 21,20% de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF do rendimento informado em sua ECF, de
forma que aceitou como Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na composição do
crédito apenas o valor de R$ 83.002,68 e não o crédito integral de R$ 234.551,61.
Assim, restou glosado o montante de R$ 151.548,93, referente a diferença do IRRF
declarado pela Recorrente (R$ 234.551,61), e aquele reconhecido pelo N. Fiscal (R$
83.002,68).
Entretanto, não há o que se falar em ausência de confirmação do Saldo Negativo
pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que a retenção declarada pela Recorrente no
montante de R$ 234.551,61 existiu, tendo a Recorrente apenas contabilizado os
rendimentos correspondentes às retenções em outras contas contábeis e referenciais, o
que provavelmente inviabilizou o reconhecimento do crédito.
Como relatado no Despacho Decisório aqui combatido, verificou-se que os valores
constantes das DIRFs das fontes pagadoras a título de receitas financeiras (código
3426), perfazem o valor de R$ 1.106.334,03. Contudo, na ECF transmitida em
12/01/2018, restou apurado apenas o montante de R$ 391.522,07, a título de
rendimentos financeiros auferidos pela Recorrente, note-se:

Assim, como já detalhado na Manifestação Inconformidade, de fato, o registro L300 –
demonstração do resultado a conta referencial 3.01.01.05.01.05 – outras receitas
financeiras -, aponta apenas a conta contábil 71721, no valor de R$ 391.522,07, note-se:

Entretanto, cumpre esclarecer que apesar do referido registro da ECF da Recorrente não
contemplar o montante de rendimentos de R$ 1.106.334,03, a maior parte deste valor
foi oferecido à tributação em outras contas contábeis e referenciais, conforme demonstra
a planilha demonstrativa à fl. 80, o que foi indevidamente afastado pela decisão de
primeira instância.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Diante disso, para melhor verificação do órgão recursal, veja-se resumo abaixo, que
reflete a exata contabilização do código 3426 constantes do registro Y570 da ECF da
empresa:

Dessa forma, trazendo os pontos da referida planilha de forma analítica, tem-se o
seguinte:
• Banco do Brasil
Rendimentos não encontrados nas contas de resultado da empresa.
• HSBC
Conforme constante as informações apontadas na referida planilha, a empresa ofereceu
os rendimentos em questão à tributação em sua conta de resultado, no valor total de R$
821.470,10 (contas 70050 e 72400), constando na conta referencial no 3.01.01.09.01.04.
• JP MORGAN
Conforme se verifica da planilha demonstrativa, foram oferecidos à tributação pela
empresa o montante total de R$ 207.352,93, valor que inclusive supera o montante que
consta do registro Y570 (R$ 207.181,00).
• ITAÚ
Em relação aos rendimentos do ITAÚ, a empresa buscou em sua contabilidade e em sua
ECF apenas os rendimentos correspondentes ao valor glosado de IRRF (R$ 1.822,82),
tendo encontrado o valor de R$ 7.645,94, montante esse pouco menor que os R$
8.133,97.
O restante do montante informado pela autoridade fiscal (R$ 60.116,45), como dito, não
foi objeto de retenção na fonte, conforme demonstram os informes de rendimentos
financeiros juntados em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 81/87).
A grande maioria dos referidos rendimentos, portanto, foi devidamente oferecida à
tributação, o que se pode perceber também da ECF da empresa, como se vê do extrato
abaixo:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

De uma perfunctória análise dos referidos demonstrativos de rendimento, denota-se que
resta latente o direito creditório da Recorrente, uma vez que foi apurado o montante de
R$ 230.927,59 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de
rendimentos financeiros em nome da Recorrente, que mesmo não sendo o valor total
informado na DCOMP (R$ 234.551,61), ainda assim garante grande parte do crédito
pleiteado, razão pela qual a glosa mantida em primeira instância se mostra totalmente
insubsistente.
A planilha abaixo torna evidente a situação supracitada:

Ou seja, apesar de não estarem declarados na conta de “receitas financeiras” na ECF da
Recorrente, os rendimentos que originaram o crédito ora pleiteado existem, e foram
devidamente oferecidos à tributação, e ainda que estejam alocados nas contas acima
mencionadas, foram regularmente escriturados em sua ECF e declarados nas DIRFs das
fontes pagadoras, de modo que não podem, de forma alguma, serem desconsiderados
pelo órgão julgador de segunda instância.
Nesse contexto, embora haja a ausência das referidas "receitas financeiras" na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (ECF) da Recorrente, é importante
destacar a presença dos demonstrativos de ganhos e da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
Dessa forma, e tendo em vista a regularidade da DIRF emitida pela Recorrente, tal
situação não deve de forma alguma anular o direito do contribuinte de pleitear o
reconhecimento legítimo do crédito, já que os valores foram submetidos à tributação e
constam em seus documentos fiscais.
Nesse sentido, as referidas informações são legítimas, razão pela qual a Recorrente faz
jus ao crédito pleiteado, não devendo prevalecer o entendimento de que a informação
alocada no Registro Y570 não seria suficiente para comprovar o oferecimento das
receitas à tributação, como erroneamente a decisão de primeira instância que fazer crer.
Conforme se pode verificar às fls. 81/87, os rendimentos são plenamente demonstrados,
comprovando os valores que foram retidos a título de IRRF, de acordo com cada
instituição financeira, bem como consta na DIRF.
Assim, o que se verifica na decisão primeira instância é que não há qualquer argumento
plausível que possa afastar as justificativas e documentos comprobatórios apresentados
pela Recorrente e sustentar que não seriam suficientes para comprovar as informações
presentes no Registro Y570.
Por essa razão, a decisão de primeira instância deve ser integralmente reformada, uma
vez que a legitimidade do crédito está comprovada, ou seja, as informações presentes no
Registro Y570 não são isoladas, uma vez que são respaldadas por elementos que
comprovam o oferecimento das receitas à tributação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

No mesmo sentido, estão demonstrados que valores estão alocados em contas contábeis,
as quais devem ser analisadas e consideradas para fins de comprovação do crédito
pleiteado pela Recorrente.
Além disso, como cediço, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em regra, é
considerado antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real.
Isso porque os resultados auferidos e que deram origem às retenções do IRRF devem
obrigatoriamente integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração
com base no lucro real.
De outro lado, para a verificação da certeza e liquidez do indébito tributário atinente aos
recolhimentos do IRRF, a legislação impõe a verificação da regularidade da
determinação da base de cálculo que lhe dá fundamento. Note-se:
Lei 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (...) § 4o Para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) III - do imposto de renda pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real” (grifo
nosso).
Portanto, como se sabe, considerando a ocorrência da tributação dos rendimentos, o
saldo negativo formado pelo IRRF pode ser utilizado para a compensação e liquidação
de outros tributos.
A Receita Federal há muito já se manifesta nesse exato sentido:
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 356/2004
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO IRPJ. TRIBUTOS DIVERSOS. O saldo negativo de imposto de renda da
pessoa jurídica, apurado na DIPJ, em função da existência de saldo acumulado de IRRF,
por ser passível de restituição, pode ser utilizado na compensação de débitos próprios,
inclusive decorrentes de responsabilidade tributária, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
através de Declaração de Compensação. Essa declaração pode ter por objeto crédito
apurado há mais de cinco anos, desde que, na data de sua entrega, o referido crédito já
tenha sido objeto de Pedido de Restituição encaminhado à Secretaria da Receita Federal
antes do transcurso desse prazo e desde que tal pedido não tenha sido indeferido ou, se
deferido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito. Dispositivos
Legais: CTN, art. 168; Lei no 9.430, de 1996, art. 74 (com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 49 e pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17); IN SRF no 432, de 2004,
arts. 2o, IV e V, e IN SRF no 460, de 2004, arts. 5o e 26.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por sua vez, também possui
entendimento já sumulado no sentido de que, uma vez comprovadas as retenções, o
contribuinte poderá utilizar tais valores para deduções do IRPJ devido, ou compor seu
saldo negativo, veja-se:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

CARF
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da mesma forma, o mesmo E. Conselho de Recursos Fiscais recentemente entendeu que
na hipótese de restar comprovado que os rendimentos das aplicações financeiras foram
oferecidos pelo contribuinte à tributação e tendo o contribuinte apurado saldo negativo
no período, há de reconhecer os créditos correspondentes às retenções do imposto de
renda na fonte, note-se: (...)
Nesse sentido, a decisão de primeira instância contraria entendimento estabelecido pelo
próprio CARF, previsto em Súmula emitida pelo próprio órgão recursal, tendo em vista
que no caso aqui recorrido, a Recorrente comprovou devidamente as retenções e o
cômputo das receitas correspondentes e, principalmente, a suficiência do crédito
pleiteado, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.
Assim, evidente que o presente caso se amolda integralmente ao disposto e nos
entendimentos supracitados, valendo dizer que o NÃO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO SE DEU PURA E SIMPLESMENTE PELA CONTABILIZAÇÃO DOS
RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA EMPRESA EM OUTRAS CONTAS
CONTÁBEIS E REFERENCIAIS, MAS QUE MESMO ASSIM, COMPUSERAM
SEU RESULTADO E FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Portanto, não assiste qualquer razão ao Fisco Federal em manter os seus
posicionamentos expostos no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância,
uma vez que foram norteados por premissas equivocadas que não devem ser mantidas
em sede recursal.
2. DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO - PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
Conforme já mencionado anteriormente, é evidente a existência do crédito tendo em
vista que houve a devida contabilização dos rendimentos auferidos pela empresa, e
esses compuseram regularmente o resultado dessa, além de terem sido devidamente
oferecidos à tributação.
Dessa forma, evidente que a alocação dos referidos rendimentos em outras contas
contábeis e referenciais não pode ser considerada como fundamento para não
homologação do direito ao crédito, uma vez fora devidamente comprovado por outras
formas idôneas, conforme restou demonstrado no caso dos autos.
Além da comprovação acima mencionada, vale destacar aqui que o presente caso está
totalmente em consonância com o Princípio da Verdade Material e o próprio Princípio
da Autotutela dos processos administrativos, conforme inclusive viabiliza a Portaria
RFB no 719/2016, devendo o Fisco Federal apreciar a totalidade das informações
pertinentes ao pedido veiculado pelo contribuinte, especialmente quando todas as
informações já estão em seu poder.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância desconsiderou indevidamente os
fundamentos e elementos comprobatórios que foram apresentados pela Recorrente.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Ademais, é importante esclarecer que o entendimento estabelecido pelo CARF, ressalta
a necessidade da comprovação do oferecimento dos rendimentos à tributação para fins
de reconhecimento do crédito correspondentes às retenções do IRRF através de
documentos legítimos, como os que foram já apresentados e esclarecidos pela
Recorrente.
Por essa razão, o órgão recursal deve se ater ao efetivo acontecimento dos fatos
confirmados por meio de documentos hábeis, para prolatar suas decisões; mas a decisão
primeira instância erroneamente entendeu pela insuficiência na comprovação do
oferecimento das receitas à tributação, o que não é verdade.
Nesse sentido, não há margem de liberdade para o Fisco Federal selecionar o que será
objeto de sua apreciação, sobretudo porque o exercício do poder/dever de tributar é
vinculado e condicionado aos fundamentos de fato e de direito que estão à disposição do
ente tributante.
Assim, não é demais salientar que este deverá sempre apurar a verdade material nas
relações jurídico-tributárias que estão sob sua competência, sob pena de violação das
garantias do contribuinte. (...)
Dessa forma, impõe-se a homologação do pedido de compensação ora pleiteado pela
Recorrente, a fim de que sejam reconhecidos os créditos correspondentes às retenções
do imposto de renda na fonte, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa do
fisco federal.
Portanto, o referido Despacho Decisório se revela TOTALMENTE INSUBSISTENTE,
devendo ser julgado procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de reformar a
decisão de primeira instância.
3. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA/ILÍCITO DA UNIÃO
Como se pode perceber ao longo do presente caso, a Recorrente teve seu pedido de
compensação parcialmente homologado porquanto a autoridade fiscal reconheceu
apenas o montante de R$ 391.522,07, a título de rendimentos auferidos pela Recorrente
e declarados em sua ECF, desconsiderando, no entanto, os rendimentos alocados em
outras contas contábeis e referenciais.
Diante disso, mesmo tendo havido as mencionadas divergências de preenchimento da
ECF da Recorrente, o fato é que tais formalidades ou equívocos de cunho meramente
sistêmico não podem se sobrepor aos fundamentos basilares do direito, qual seja, da
vedação ao enriquecimento sem causa/ilícito. (...)
O entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF também
prestigia a restituição nos casos de recolhimento indevido, sob pena de enriquecimento
sem causa:
Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2003 RESTITUIÇÃO. TAXA
SELIC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. São passíveis de restituição, com os
devidos acréscimos legais, as receitas da União, não administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, arrecadas mediante DARF, decorrentes de pagamentos
espontâneos, indevidos ou a maior. A restituição sem a devida correção monetária seria
não há como ser justificada, ainda mais quando tal correção fora objeto de pedido
formal do contribuinte. (Acórdão no 1302001.552 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Processo no 10120.003167/200451 – Sessão de 23/10/2014)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Dessa forma, resta mais que demonstrada a pertinência das alegações da Recorrente,
razão pela qual o presente Recurso Voluntário merecer ser conhecido e TOTALMENTE
PROVIDO, em respeito e atenção à vedação ao enriquecimento ilícito/sem causa da
União.
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido, a fim
de reformar a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ-01), reconhecendo-se a integralidade do crédito pleiteado, e a consequente
homologação do PER/DCOMP no 24595.69558.15011.1.2.02-7906.
Além disso, requer-se, nos termos do artigo 58 do Regulamento do CARF, seja
conhecido aos procuradores da Recorrente o direito à SUSTENTAÇÃO ORAL perante
os Nobres Julgadores do presente Recurso.
Outrossim, requer sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em
nome de seu patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA,
inscrito na OAB/SP sob o no 196.524, com escritório situado na Rua Avelino Silveira
Franco, no 149, Conjunto 438, Sousa, Condomínio L’Office, CEP 13.105-822, na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo e com endereço eletrônico: intimacao@fius.com.br,
sob pena de nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente, todavia, discordando da decisão de piso, apresentou recurso
voluntário procurando demonstrar que que realmente possui direito ao crédito pleiteado.
Como relatado, o direito creditório não foi reconhecido integralmente pela DRJ,
nos seguintes termos:
“O caso em epígrafe trata de compensação de débitos do contribuinte com crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no exercício 2015 -
01/01/2014 a 31/12/2014.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
II, do Código Tributário Nacional – CTN, mediante a qual se promove o encontro de
duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito
de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

A Lei no 9.430, de 1996, trata da compensação conforme se segue:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Primeiramente, há que se ressaltar que não é cabível, nesta instância de julgamento,
qualquer consideração relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no
encerramento do período, por não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da
presente lide cabe considerar, tão somente, o exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição/ressarcimento ou
compensação.
O litígio em exame é decorrente da contestação do despacho decisório que homologou
parcialmente a DCOMP no 37300.97503.190118.1.3.028220 e indeferiu o pedido de
restituição objeto dos autos, por insuficiência de saldo de crédito.
De acordo com o citado despacho, as parcelas de composição do saldo negativo
informadas no PER/DCOMP, referentes a retenções de imposto de renda na fonte,
foram parcialmente confirmadas, conforme detalhamento a seguir reproduzido:
Deste modo, foi apurado saldo negativo de apenas R$ 90.024,22, insuficiente para a
homologação de todas as compensações declaradas, não restando também saldo
disponível para a restituição pleiteada.
A disciplina da apuração e da compensação de saldo negativo consta da Lei no 9.430, de
1996, nos seguintes termos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74.
No que diz respeito às retenções na fonte, a legislação aplicável à matéria assim
dispõe:
Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o
valor:
(...)
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;
e (grifou-se)
(...)
Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
ou os lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos de renda fixa com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem. (grifou-se)
(...)
Art. 854. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou em operação
financeira de renda fixa ou de renda variável ficam sujeitos à incidência do
imposto sobre a renda na fonte, mesmo na hipótese das operações de cobertura
hedge, realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de
derivativos.
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado; e
(...)
À luz dos dispositivos supra, os quais já constavam do Decreto no 3.000, de 1999,
depreende-se que para utilizar o IRRF na compensação de débitos, o contribuinte deve
possuir o comprovante de retenção emitido em seu favor e deve oferecer as receitas
auferidas à tributação.
O Despacho Decisório em exame foi fundamentado no Parecer no 109/2021, no qual se
analisou o oferecimento das receitas auferidas à tributação.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Em consulta à DIRF, constatou-se que o contribuinte auferiu rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras de renda fixa no montante de R$ 1.106.334,03, sendo retidos
na fonte, sob o código de receita 3426, imposto de renda de R$ 234.551,61; o
equivalente a 21,20% das receitas financeiras. A consulta à Escrituração Contábil Fiscal
– ECF do contribuinte, porém, apontou para o oferecimento à tributação de apenas R$
391.522,07.
Concluiu-se, assim, que o contribuinte não poderia se deduzir da integralidade das
retenções, mas apenas o correspondente a 21,20%. O total de retenções na fonte
confirmadas no Despacho decisório foi de R$ 90.024,22.
Em sua peça de defesa, a manifestante alegou, em síntese, que ofereceu os rendimentos
à tributação. Confirmou que consta do Registro L300 – Demonstração do resultado,
aponta apenas o valor de R$ 391.522,07 a título de receitas financeiras, mas aduziu que
contabilizou as retenções no Registro Y570.
Cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, a fim se de buscar elementos para formação de convicção quanto à liquidez e
certeza do direito creditório, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972; e em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, foram feitas consultas aos dados
constantes dos sistemas internos da Receita Federal.
Constatou-se que, de fato, foram oferecidos à tributação somente R$ 391.522,07, não
havendo o que se reformar da decisão recorrida. Em que pese o contribuinte tenha
informado no Registro Y570 os dados relativos ao IRRF, constatou-se que as receitas
financeiras não foram computadas na determinação do lucro real, conforme demonstra a
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE relativa ao ano-calendário 2014 (fls.
107-117); contrariando o disposto na legislação supra.
Vale frisar que somente a informação do Registro Y570 não é suficiente para
comprovar o oferecimento das receitas à tributação. Nos termos da legislação
pertinente, tais receitas devem integrar o lucro real, devem ser computadas na base de
cálculo do imposto de renda devido no período para que possam ser posteriormente
deduzidas; o que, efetivamente, não ocorreu no presente caso, como o próprio
contribuinte atestou em sua peça de defesa.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, uma vez comprovado o não oferecimento das receitas à tributação,
conclui-se que foi correto reconhecimento parcial das retenções na fonte, não havendo o
que se reformar no Despacho Decisório ora combatido.
Assim, no exercício da competência conferida pelo art. 24, inciso IV da Portaria MF no
20, de 17/02/2023, DECIDO julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da unidade de origem.”
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Em suma, o litígio em exame é decorrente da contestação do despacho decisório
que homologou parcialmente a DCOMP no 37300.97503.190118.1.3.028220 e indeferiu o
pedido de restituição objeto dos autos, por insuficiência de saldo de crédito. De acordo com o
citado despacho, as parcelas de composição do saldo negativo informadas no PER/DCOMP,
referentes a retenções de imposto de renda na fonte, foram parcialmente confirmadas.
Da decisão recorrida, destaco o excerto:
“Em consulta à DIRF, constatou-se que o contribuinte auferiu rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras de renda fixa no montante de R$ 1.106.334,03, sendo retidos
na fonte, sob o código de receita 3426, imposto de renda de R$ 234.551,61; o
equivalente a 21,20% das receitas financeiras. A consulta à Escrituração Contábil Fiscal
– ECF do contribuinte, porém, apontou para o oferecimento à tributação de apenas R$
391.522,07.
Concluiu-se, assim, que o contribuinte não poderia se deduzir da integralidade das
retenções, mas apenas o correspondente a 21,20%. O total de retenções na fonte
confirmadas no Despacho decisório foi de R$ 90.024,22.
Em sua peça de defesa, a manifestante alegou, em síntese, que ofereceu os rendimentos
à tributação. Confirmou que consta do Registro L300 – Demonstração do resultado,
aponta apenas o valor de R$ 391.522,07 a título de receitas financeiras, mas aduziu que
contabilizou as retenções no Registro Y570. (...)
Constatou-se que, de fato, foram oferecidos à tributação somente R$ 391.522,07, não
havendo o que se reformar da decisão recorrida. Em que pese o contribuinte tenha
informado no Registro Y570 os dados relativos ao IRRF, constatou-se que as receitas
financeiras não foram computadas na determinação do lucro real, conforme demonstra a
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE relativa ao ano-calendário 2014 (fls.
107-117); contrariando o disposto na legislação supra.
Vale frisar que somente a informação do Registro Y570 não é suficiente para
comprovar o oferecimento das receitas à tributação. Nos termos da legislação
pertinente, tais receitas devem integrar o lucro real, devem ser computadas na base de
cálculo do imposto de renda devido no período para que possam ser posteriormente
deduzidas; o que, efetivamente, não ocorreu no presente caso, como o próprio
contribuinte atestou em sua peça de defesa.
Por outro lado, a Recorrente alega:
“Nesse sentido, as referidas informações são legítimas, razão pela qual a Recorrente faz
jus ao crédito pleiteado, não devendo prevalecer o entendimento de que a informação
alocada no Registro Y570 não seria suficiente para comprovar o oferecimento das
receitas à tributação, como erroneamente a decisão de primeira instância que fazer crer.
Conforme se pode verificar às fls. 81/87, os rendimentos são plenamente demonstrados,
comprovando os valores que foram retidos a título de IRRF, de acordo com cada
instituição financeira, bem como consta na DIRF.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Assim, o que se verifica na decisão primeira instância é que não há qualquer argumento
plausível que possa afastar as justificativas e documentos comprobatórios apresentados
pela Recorrente e sustentar que não seriam suficientes para comprovar as informações
presentes no Registro Y570.
Por essa razão, a decisão de primeira instância deve ser integralmente reformada, uma
vez que a legitimidade do crédito está comprovada, ou seja, as informações presentes no
Registro Y570 não são isoladas, uma vez que são respaldadas por elementos que
comprovam o oferecimento das receitas à tributação.
No mesmo sentido, estão demonstrados que valores estão alocados em contas contábeis,
as quais devem ser analisadas e consideradas para fins de comprovação do crédito
pleiteado pela Recorrente”.
Nesse contexto, suas alegações são no sentido de que, apesar do referido registro
da ECF da Recorrente não contemplar o montante de rendimentos de R$ 1.106.334,03, a maior
parte deste valor teria sido oferecido à tributação em outras contas contábeis e referenciais,
conforme demonstraria a planilha demonstrativa às fls. 80 e documentos às fls. 81/87.
Destarte, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário as
provas produzidas nos autos, necessária é a análise dos documentos carreados aos autos para
maiores esclarecimentos.
Portando, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente, e com observância
do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à análise dos
documentos juntados ao processo, bem como as evidências robustas com força probante
conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente deverá apresentar de forma
complementar, caso a autoridade administrativa entenda como necessário, e informe:
a) se os rendimentos de aplicação financeira, que foram retidos a título de IRRF,
de acordo com cada instituição financeira e que constam na DIRF, foram oferecidos à tributação,
ainda que tenha havido equívoco no preenchimento dos registros contábeis;
b) se houve tal oferecimento, teria sido total ou parcialmente, deixando
consignado o valor, sob a premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as
receitas correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados (Acórdão
no 9101-006.680 – CSRF/1a Turma, de 9 de agosto de 2023, e, por fim
c) se há crédito tributário suficiente para a homologação da DCOMP no
37300.97503.190118.1.3.028220 em sua integralidade.
A unidade de origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo dos
fatos averiguados.
O Recorrente deve ser cientificado dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901735/2021-39

Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
Fl. 168
DF CARF MF
Original